Tribunal: CARF
Processo: 11050.720841/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/07/2009, 13/07/2009, 18/11/2009, 16/12/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. VINCULAÇÃO DE MANIFESTO À ESCALA. PRAZO MÍNIMO PREVISTO NA IN RFB 800/2007. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. CABÍVEL.
A vinculação extemporânea do manifesto de carga à escala da embarcação em porto no País configura prestação de informação fora do prazo da carga transportada, punível com a multa regulamentar tipificada na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pela Lei 10.833/2003.
MULTA REGULAMENTAR. VINCULAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE MANIFESTO À ESCALA. APLICAÇÃO DE MULTA PARA CADA INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA OU PRESTADA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneae, do Decreto-lei 37, de 1966, com a redação dada pela Lei 10.833, de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB 800, de 27 de dezembro de 2007.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/07/2009, 13/07/2009, 18/11/2009, 16/12/2009
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.720841/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.985 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/07/2009, 13/07/2009, 18/11/2009, 16/12/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. VINCULAÇÃO DE MANIFESTO À ESCALA.
PRAZO MÍNIMO PREVISTO NA IN RFB 800/2007. DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE. CABÍVEL.
A vinculação extemporânea do manifesto de carga à escala da embarcação em
porto no País configura prestação de informação fora do prazo da carga
transportada, punível com a multa regulamentar tipificada na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pela Lei
10.833/2003.
MULTA REGULAMENTAR. VINCULAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
MANIFESTO À ESCALA. APLICAÇÃO DE MULTA PARA CADA
INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA OU PRESTADA EM DESACORDO
COM A LEGISLAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea“e”, do Decreto-lei 37, de
1966, com a redação dada pela Lei 10.833, de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB 800, de 27 de dezembro de 2007.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/07/2009, 13/07/2009, 18/11/2009, 16/12/2009
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.720841/2013-91
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720841/2013-91

decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 04/06/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 7-9):
(...) Ocorre que a autuada não observou o prazo mínimo de vinculação à escala, quanto
aos manifestos eletrônicos a seguir relacionados:

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720841/2013-91

Compete à unidade da RFB jurisdicionante do porto de descarregamento o desbloqueio
de manifesto, nos casos de manifestos de LCI, segundo inciso II, alínea b, do art. 55 do
Ato Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
A não vinculação dos manifestos às escalas das respectivas embarcações no prazo
impede que a fiscalização aduaneira tenha conhecimento, com a antecedência mínima
necessária, das informações relativas às cargas e unidades de carga que estão a bordo
e/ou serão descarregadas, frustrando um dos objetivos da implementação do sistema, o
que motiva a aplicação da penalidade.
(...)
A IN RFB n° 800/07 é o diploma que estabelece a FORMA e o PRAZO para a
prestação das informações a que se refere o art. 37, caput, do Decreto-Lei n° 37/66. Dos
fatos anteriormente narrados, constata-se que a autuada não prestou as informações
exigidas na forma e prazo estabelecidos, configurando a infração prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/66.
Verifica-se que a autuada deixou de vincular nove manifestos de carga às escalas das
embarcações no prazo, pelo que se aplica a multa de R$ 5.000,00, para cada operação
de transporte.
A autoridade aduaneira juntou aos autos, às fls. 12-44, documentos denominados
Detalhe do Manifesto, contendo a relação das escalas efetuadas pela embarcação e o bloqueio
automático efetuado pelo sistema informatizado em razão da vinculação extemporânea de
manifesto à escala.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 48-79.
Mediante o acórdão juntado às fls. 133-148, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 159-170, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois se trata de obrigação tributária acessória
atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador estrangeiro e não de seu agente
marítimo; (ii) aduz que todas as informações foram prestadas dentro do prazo, existindo grande
equívoco na autuação, pois, no que tange às vinculações de manifesto, todas foram prestadas
dentro do prazo legal de 48 horas antes da atracação do navio, conforme telas extraídas do
sistema mercante; (iii) assevera que deve ser aplicada uma multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) para cada operação executada, isto é, por navio, e não para cada item; e, por fim, (iv)
alega o presente caso está acobertado pelo instituto da denúncia espontânea, conforme art. 138
do Código Tributário Nacional.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720841/2013-91

Preliminar de ilegitimidade passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois se
trata de obrigação tributária acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador
estrangeiro e não de seu agente marítimo.
Tal alegação não merece acolhida. Conforme visto, a infração em questão é a
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a qual dispõe a respeito
do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720841/2013-91

Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, a qual representa o transportador estrangeiro no País.
O agente marítimo representa o transportador estrangeiro no País perante as
autoridades aduaneiras, assumindo a administração da escala, a apresentação de documentos da
embarcação e da carga transportada, e tem o dever de prestar informações às autoridades
aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
A 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste Conselho
proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando sobre a
mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Alegação no sentido de que as informações foram prestadas no prazo
A recorrente aduz que todas as informações foram prestadas dentro do prazo,
existindo grande equívoco na autuação, pois, no que tange às vinculações de manifesto, todas
foram prestadas dentro do prazo legal de 48 horas antes da atracação do navio, conforme telas
extraídas do sistema mercante.
Sem razão a recorrente.
Conforme visto, se trata de bloqueio automático, efetuado no sistema
informatizado, em razão da vinculação extemporânea de manifesto à escala, não havendo
nenhum equívoco na autuação, uma vez que houve violação ao prazo estabelecido no art. 22 da
IN RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720841/2013-91

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(...) (destaque nosso)
O art. 10 da mencionada IN RFB 800/2007 dispõe que a informação da carga
compreende a referente à vinculação do manifesto eletrônico à escala, conforme a seguir
transcrito:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
(...) (destaque nosso)
Importante destacar que o manifesto eletrônico deverá ser vinculado, no prazo
disposto na legislação, a todas as escalas em que a respectiva carga estiver a bordo da
embarcação, conforme disposto no art. 12, § 1o, da IN RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 12. A vinculação ou desvinculação do manifesto eletrônico às escalas deverá ser
informada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
§ 1° O manifesto eletrônico deverá ser vinculado a todas as escalas em que a
respectiva carga estiver a bordo da embarcação.
§ 2° A vinculação não será permitida caso o manifesto eletrônico possua bloqueio total.
(destaque nosso)
Conforme a legislação supracitada, toda associação de manifesto à escala deve
ser prestada à Receita Federal quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, em
cada porto, para os manifestos e respectivos CE (Conhecimentos Eletrônicos) a descarregar em
porto nacional, ou que permaneçam a bordo.
Em razão da vinculação extemporânea de manifesto à escala, ocorreram os
bloqueios automáticos dos mencionados manifestos.
Sendo assim, a autoridade aduaneira corretamente aplicou a multa em questão, em
razão da vinculação extemporânea de manifesto à escala, conforme fundamentação consignada
por ela no auto de infração, a seguir novamente reproduzida:
(...) Ocorre que a autuada não observou o prazo mínimo de vinculação à escala, quanto
aos manifestos eletrônicos a seguir relacionados:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720841/2013-91

Compete à unidade da RFB jurisdicionante do porto de descarregamento o
desbloqueio de manifesto, nos casos de manifestos de LCI, segundo inciso II, alínea b,
do art. 55 do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
A não vinculação dos manifestos às escalas das respectivas embarcações no prazo
impede que a fiscalização aduaneira tenha conhecimento, com a antecedência mínima
necessária, das informações relativas às cargas e unidades de carga que estão a bordo
e/ou serão descarregadas, frustrando um dos objetivos da implementação do sistema, o
que motiva a aplicação da penalidade.
(...)
A IN RFB n° 800/07 é o diploma que estabelece a FORMA e o PRAZO para a
prestação das informações a que se refere o art. 37, caput, do Decreto-Lei n° 37/66. Dos
fatos anteriormente narrados, constata-se que a autuada não prestou as informações
exigidas na forma e prazo estabelecidos, configurando a infração prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/66.
Verifica-se que a autuada deixou de vincular nove manifestos de carga às escalas
das embarcações no prazo, pelo que se aplica a multa de R$ 5.000,00, para cada
operação de transporte. (destaques nosso)
Em razão da vinculação extemporânea dos manifestos acima discriminados às
respectivas escalas, ocorreram os bloqueios automáticos no sistema informatizado, conforme
documentos juntados pela autoridade aduaneira às fls. 12-44.
Não há, portanto, nenhum equívoco. Nos bloqueios efetuados automaticamente,
de fato, houve vinculação extemporânea de manifesto à escala, conforme, por exemplo, consta
dos documentos juntados aos autos pela autoridade aduaneira, às fls. 12-15 e 33-35, a seguir
parcialmente reproduzidos:

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720841/2013-91

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720841/2013-91

Resta claro que a recorrente prestou informação, acerca de associação de
manifesto à escala, após o prazo estabelecido (48 horas antes da atracação do navio) e, portanto,
correta a lavratura da autuação em questão para aplicar a multa disposta no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-lei 37/1966.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.
Alegação no sentido de que se deve aplicar uma multa por navio
A recorrente assevera que deve ser aplicada uma multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada operação executada, isto é, por navio, e não para cada item.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que a autoridade aduaneira aplicou
corretamente a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada informação prestada a
destempo.
A multa aplicada está disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n. 10.833/03, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e (destaque nosso)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720841/2013-91

A Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016 dispõe que a
multa em questão é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007. (destaque nosso)
Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Denúncia espontânea
A recorrente alega o presente caso está acobertado pelo instituto da denúncia
espontânea, conforme art. 138 do Código Tributário Nacional.
A matéria foi pacificada por este Conselho com a edição da Súmula 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.985 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720841/2013-91

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 237
DF CARF MF
Original